Tribunal: TJMT
Processo: 1018846-70.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018846-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HAUNY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 037.633.971-32 (ADVOGADO), HAUNY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 037.633.971-32 (IMPETRANTE), MATEUS PINTO DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 092.986.091-83 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), K. O. S. - CPF: 062.258.631-92 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E

AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
1) RELAXAMENTO DA PRISÃO
–CONVERSÃO
EX-OFFICIO
DO FLAGRENTE, EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ART. 310, II, DO CPP –
2)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
– IMPROCEDÊNCIA -

GRAVIDADE DA CONDUTA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
– DECRETO HÍGIDO –
3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– OFENSA - IMPERTINÊNCIA –
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
–
4)
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (
COVID
-19)

-

PRETENDIDA LIBERTAÇÃO - PEDIDO NÃO FORMULADO NO JUÍZO
A QUO
-
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, EM CONSONÂNCIA COM A D. PGJ,
DENEGADA
.

1.
A decretação da Prisão Preventiva, de ofício, pelo Magistrado, não se confunde com a conversão da Prisão em Flagrante, em Preventiva, autorizada pelo art. 310, II, do Código de Processo Penal eis que, na hipótese
já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir por convertê-la, ou não, em custódia cautelar.

2. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar, vez que idoneamente fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública, diante da periculosidade do paciente que na mesma noite e em curto intervalo de tempo praticou pelo menos três crimes, com destaque, em especial, ao tráfico de drogas e a apreensão de importante quantidade e variedade de entorpecentes,
sendo, pois, totalmente ineficazes e inadequadas,
in casu,
outras medidas cautelares diversas da prisão.

2.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora sejam apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4 -
Questões ligadas aos avanços da pandemia do coronavírus (COVID-19), como tantas outras, à exceção de casos teratológicos, devem ser requeridas, primeiramente, perante o juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
Mateus Pinto de Araújo
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Em suma, o Impetrante alega
: a)
a impossibilidade de se converter a prisão em flagrante em prisão preventiva “de ofício”;
b)
que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea;
c)
ofensa ao Princípio da Homogeneidade;
d)
a suficiência das cautelares diversas da prisão conforme o art. 319, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do Paciente e do atual risco de contaminação pelo COVID-19 no ergástulo público (Id.
55458486
).

Anexou documentos (Ids. 55458487/55458496).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id.
57574962
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
58274958
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id.
60161461)
:

Habeas corpus.
Tráfico de drogas, ameaça e furto qualificado. Pretendida revogação da custódia cautelar. Alegada violação ao sistema acusatório. Improcedência. Nova redação do artigo 311 do Diploma Adjetivo Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019, que não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Alegada ausência de homogeneidade do cárcere cautelar com o resultado final do processo. Improcedência. Matéria que demanda análise exaustiva das provas. Impossibilidade de apreciação em sede de
habeas corpus
. Suposto cabimento da substituição da prisão por outras medidas cautelares mais brandas. Inviabilidade. Segregação devidamente fundamentada. Pretendida revogação da prisão preventiva em razão da pandemia. Impertinência. Não preenchimento dos requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que não sobreveio qualquer elemento que pudesse indicar que o paciente esteja inserido no chamado grupo de risco de contágio pelo coronavírus. Provável supressão de instância. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 31 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020